Tribunal: TJSP
Processo: 1005434-07.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Demolição pela defesa civil de imóvel supostamente utilizado como residência e sem prévia notificação – Pedido reconvencional de condenação do autor à recomposição da área degradada, situada em Área de Proteção Ambiental, e apuração de crime ambiental – Sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório e procedente a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Demolição pela defesa civil de imóvel supostamente utilizado como residência e sem prévia notificação – Pedido reconvencional de condenação do autor à recomposição da área degradada, situada em Área de Proteção Ambiental, e apuração de crime ambiental – Sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório e procedente a reconvenção, para condenar o autor a restaurar integralmente as condições primitivas da vegetação, solo e fluxo hídrico original – Pretensão de reforma – Preliminares de nulidade da sentença, cerceamento de defesa e vício no despacho saneador afastadas – Ocupação irregular em APA – Desocupação devida – Inocorrência de ofensa ao devido processo legal administrativo – Ausência da prática de ato ilícito pela Municipalidade – Direito a indenização por supostos danos materiais e morais não configurado – Dano ambiental comprovado – Necessidade de reparação – Recomposição integral das condições primitivas da vegetação, solo e fluxo hídrico original, com observação quanto à necessidade de acompanhamento do cumprimento dessas obrigação pela autoridade ambiental competente, em sede de liquidação de sentença – Ressarcimento das despesas da Municipalidade com a remoção, eis que a desocupação da área deveria ter ocorrido às expensas do autor, em valor a ser apurado em liquidação – Rejeição da matéria preliminar. Não provimento do recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1005434-07.2016.8.26.0223
Voto no 30.442
Registro: 2020.0000653708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005434-07.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
ENALDO JOSE DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da
Eminente Relatora V.U. Sustentou oralmente o Ilustríssimo Defensor
Público Alex Gomes Seixas.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1005434-07.2016.8.26.0223
Voto no 30.442
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1005434-07.2016.8.26.0223
Voto no 30.442
3
Apelação no 1005434-07.2016.8.26.0223
Apelante: Enaldo José dos Santos
Apelado: Município de Guarujá
Juízo: Vara da Fazenda Pública de Guarujá
Juiz: Dr. Wilson Julio Zanluqui
APELAÇÃO
Ação de indenização por danos morais e
materiais

Demolição
pela
defesa
civil
de
imóvel
supostamente utilizado como residência e sem prévia
notificação Pedido reconvencional de condenação do autor à
recomposição da área degradada, situada em Área de
Proteção Ambiental, e apuração de crime ambiental

Sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório e
procedente a reconvenção, para condenar o autor a restaurar
integralmente as condições primitivas da vegetação, solo e
fluxo hídrico original Pretensão de reforma Preliminares
de nulidade da sentença, cerceamento de defesa e vício no
despacho saneador afastadas Ocupação irregular em APA
Desocupação devida
Inocorrência de ofensa ao devido
processo legal administrativo Ausência da prática de ato
ilícito pela Municipalidade
Direito a indenização por
supostos danos materiais e morais não configurado Dano
ambiental comprovado
Necessidade de reparação

Recomposição integral das condições primitivas da vegetação,
solo e fluxo hídrico original, com observação quanto à
necessidade de acompanhamento do cumprimento dessas
obrigação pela autoridade ambiental competente, em sede de
liquidação de sentença
Ressarcimento das despesas da
Municipalidade com a remoção, eis que a desocupação da
área deveria ter ocorrido às expensas do autor, em valor a ser
apurado em liquidação Rejeição da matéria preliminar. Não
provimento do recurso, com observação.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
com pedido de condenação em obrigação de fazer ajuizada por Ednaldo José dos
Santos contra o Município de Guarujá, para obter a reparação de danos causados pela
demolição de imóvel supostamente utilizado para residência, sem prévia notificação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1005434-07.2016.8.26.0223
Voto no 30.442
4
bem como para ser realocado em outro imóvel, incluído em programa habitacional ou
receber aluguel social.
Foi apresentada contestação, oportunidade em que o Município
apresentou reconvenção, em que alegou que o imóvel construído pelo autor encontrava-
se em Área de Proteção Ambiental, a justificar a demolição, e pleiteou a condenação do
autor à recomposição da área degradada, sob pena de multa diária, bem como pleiteou a
apuração de crime ambiental.
Conforme a r. sentença de fls. 300/305, foi reconhecida a
improcedência do pedido do autor e a procedência do pedido reconvencional para
condenar aquele a restaurar integralmente as condições primitivas da vegetação, solo e
fluxo hídrico original, no prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado da
sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00, com incidência limitada a trinta dias,
bem como a restituir aos cofres públicos os gastos com a demolição e remoção.
Inconformado, apela o autor. Preliminarmente, alega a nulidade
da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa pelo indeferimento
de perícia para comprovar dos danos materiais alegados e a existência de vício no
despacho saneador, que partiu do pressuposto de que era incontroversa a natureza da
área ocupada. Assevera que, em razão disso, não restou comprovada a suposta ocupação
em área de proteção ambiental e nem quais os danos ambientais e sua extensão. No
mérito, insiste na alegação de nulidade do ato administrativo de remoção por violação
ao devido processo legal e que os danos decorrentes são manifestos. Sustenta, ainda, a
improcedência da reconvenção. Assevera que a Área de Proteção Ambiental da Serra do
Guararú somente foi criada em 2012, após a ocupação do imóvel objeto dos autos; que
o art. 5o, X, da Lei no. 9.985/2000 garante o uso do solo pelas populações tradicionais
em que eventualmente o ocupem; e que, já tendo havido a desocupação da área e
comprovada a sua boa-fé, deve ser afastada a condenação à recomposição da área
degradada. Por fim, assevera que o Poder Público não comprovou quais gastos realizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1005434-07.2016.8.26.0223
Voto no 30.442
5
com a remoção, o que impossibilita o cumprimento da obrigação de restituição de tais
valores; que tais custos, oriundos do exercício do Poder de Polícia pelo Município,
aliás, sequer são devidos pelo autor; e que tampouco restaram comprovados os danos
ambientais que fora condenado a reparar (fls. 315/334).
O recurso foi respondido (fls. 340/348).
Remetidos os autos à mesa, foram retirados de pauta pela
relatora (fl. 366).
Por fim, abriu-se vista dos autos à d. Procuradoria Geral de
Justiça, que declinou de oficiar (fls. 374/375).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e lhe nego provimento.
De início, cumpre rejeitar as preliminares suscitadas pelo
apelante.
A r. sentença está devidamente fundamentada, tendo o i.
julgador exposto de maneira suficiente e específica as razões pelas quais concluiu pela
improcedência do pedido indenizatório e pelo acolhimento da reconvenção.
Por outro lado, não há que se cogitar de cerceamento de defesa.
Só existe cerceamento do direito constitucional de fazer prova,
ínsito ao contraditório e à ampla defesa, se há restrição à produção de prova
indispensável ao deslinde da controvérsia.
Não é o caso.
A produção de outras provas era impertinente, pois nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1005434-07.2016.8.26.0223
Voto no 30.442
6
acrescentaria aos elementos de prova documental constantes dos autos, conforme se
verá.
Quanto ao eventual vício no despacho saneador, por ter o i.
magistrado supostamente partido do pressuposto que a área ocupada pelo autor
encontrava-se situada na área de preservação ambiental em questão, trata-se de matéria
que se confunde com o mérito e como tal será tratada.
Ultrapassadas tais questões, passa-se ao exame do mérito.
No caso concreto, o autor afirma ter adquirido imóvel situado na
Estrada de Guarujá-Bertioga, no. 177, no Município de Guarujá-SP, através de
instrumento particular, em 1997.
Entretanto, em maio de 2015, teve sua residência demolida pela
defesa civil municipal, supostamente sem a observância do devido processo legal, razão
pela qual ajuizou a presente ação voltada à reparação de danos materiais e morais.
Apresentada a contestação, o Município justificou a remoção
pelo fato de que o autor teria ocupado irregularmente imóvel situado na Área de
Proteção Ambiental da Serra do Guararú, e pleiteou, em sede de reconvenção, a
condenação daquele à recomposição da área degradada em virtude do desmatamento,
execução de contrapiso, colocação de ferragens e início de construção de alvenaria em
área de proteção ambiental, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento das
despesas decorrentes da sua remoção do local (fls. 84/85).
O MM. Juiz houve por bem julgar improcedente o pedido
indenizatório e procedente a reconvenção, de modo a condenar o autor à recomposição
ambiental da área então ocupada e a ressarcir os cofres públicos pelos gastos
decorrentes da desocupação.
Com efeito, é incontroverso que, no ano de 2012, fora
constituída por meio do Decreto no. 9.948, de 28/06/2012, a Área de Proteção
Ambiental da Serra do Guararú (fls. 117/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1005434-07.2016.8.26.0223
Voto no 30.442
7
Da mesma forma, embora o apelante insista no contrário,
também restou incontroverso nos autos que a área por ele ocupada, na qual foi erigida a
construção demolida, encontrava-se situada em tal APA.
Ressalte-se que, após a contestação, momento em que sobreveio
a justificava da Municipalidade para a demolição, qual seja, de que o autor estaria a
ocupar indevidamente área situada em APA, aquele não logrou contraditar tal
informação.
Conforme a réplica de fls. 132/137, reiterada à fl. 151, verifica-
se que ele se limitou a alegar que teria adquirido o imóvel em questão em 1997, ou seja,
anteriormente à constituição da APA em 2012, de modo que estaria de boa-fé, e que o
artigo 5o, inciso X, da Lei 9.985/2000 garante o uso do solo pelas populações
tradicionais que eventualmente o ocupem a unidade de conservação ou a justa
indenização pelos recursos perdidos.
E a prova pericial pleiteada pelo autor à fl. 146 tinha como
objeto somente a apuração dos danos materiais experimentados, ou seja, ele não
postulou a realização de perícia ambiental para se comprovar se o imóvel estava ou não
dentro da APA.
Não bastasse, cumpre observar que essa tese do recorrente de
que não restou incontroversa a ocupação em APA se contrapõe à outra tese da qual ele
pretende se beneficiar no sentido de que as ocupações antigas da área, por populações
tradicionais, gozam de proteção especial e devem ser indenizadas, o que pressupõe a
assunção, pelo autor, de que ele faria parte de uma dessas populações tradicionais
afetadas pela constituição APA, a admitir, portanto, que o imóvel ocupado estava nela
inserida.
Superada tal questão, verifica-se que nem a prova documental e
nem a prova testemunhal produzidas pelo autor são suficientes para comprovar a efetiva
aquisição do lote, a existência de licença para construção e tampouco que a edificação
nele erigida destinava-se à sua moradia, tudo a evidenciar a legalidade e a legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1005434-07.2016.8.26.0223
Voto no 30.442
8
da desocupação da área levada a efeito pela Municipalidade.
E ao contrário do que insiste o recorrente, não há que se cogitar
de ofensa ao devido processo legal administrativo prévio à desocupação.
Na hipótese, a Municipalidade comprovou por meio da cópia do
procedimento administrativo acostada às fls. 86/101 que foi tentada a notificação do
autor no local em que constatada a construção irregular, mas sem sucesso.
Conforme o memorando no. 15/15, copiado à fl. 92, datado de
18/03/2015, da Diretoria da Guarda Civil Municipal, verifica-se que em monitoramento
de rotina, o grupamento de defesa ambiental foi abordado por um morador da região
que informou que uma área próxima ao km 16 estaria sendo invadida, e, lá chegando, a
equipe encontrou um barraco inacabado, sem ninguém no local, sendo feito registro
fotográfico.
Após, em atendimento a tal memorando, sobreveio o relatório
no. 39/15, da Assessoria de Monitoramento e Contenção a Invasões, copiado à fl. 94,
que atestou em 14/04/2015 que o responsável pela edificação não fora encontrado no
local para notificação, que o ocupante estava cometendo crime ambiental,
desmatamento, corte de talude, bem como que já havia sido colocado o contrapiso em
alvenaria e ferragens, a fim de dar início a construção em alvenaria e que, assim, fora
procedida à demolição da construção.
Conforme já consignado, o autor não logrou comprovar que
residia no local, sendo certo que ele não foi localizado para notificação acerca da
necessidade de remover a obra irregular, assim como não estava no imóvel no dia da
desocupação.
Nesse contexto, em que restou constatada a flagrante ocupação
irregular do imóvel e uma vez tentada a notificação do autor no local, sem sucesso, não
se podia exigir que a Administração deixasse de promover as medidas necessárias à
cessação da ocupação indevida, diante do flagrante dano ambiental causado pela
construção irregular em APA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1005434-07.2016.8.26.0223
Voto no 30.442
9
Assim, uma vez que não se verifica a prática de ato ilícito por
parte da Administração, não há que se cogitar do dever de indenizar, seja em relação aos
supostos danos materiais que, aliás, sequer restaram devidamente comprovados , seja
quanto aos danos morais postulados.
Desse modo, a pretensão indenizatória é mesmo improcedente.
Da mesma forma, também improcedem os pedidos de
realocação em outro imóvel, inclusão em programa habitacional ou pagamento de
aluguel social, uma vez que não restou caracterizado ato ilícito por parte do Município e
nem comprovação de que o imóvel demolido era utilizado para moradia com a
ressalva de que o autor, por óbvio, poderá requerer eventual benefício assistencial
administrativamente, com base em fundamento diverso.
Por sua vez, o pedido reconvencional comporta mesmo
acolhimento.
Afinal, a construção realizada pelo autor encontrava-se
indevidamente em Área de Proteção Ambiental e o dano ambiental restou comprovado,
seja pelas fotografias de fls. 99/101, relativas ao momento da demolição, seja por meio
do depoimento da testemunha da Municipalidade, a Guarda Civil Municipal Elizabete
Gomes, responsável pelo monitoramento ambiental, que afirmou ter constatado a
supressão de vegetação e avanço de parte da encosta.
Assim, deve o autor ser condenado à reparação do dano
ambiental em questão, nos exatos moldes definidos pela r. sentença, ou seja, por meio
da restauração integral das condições primitivas da vegetação, solo e fluxo hídrico
original, com a observação de que o cumprimento de tais obrigações deverá ser aferido
e acompanhado pelos órgãos ambientais competentes em sede de liquidação de
sentença.
Da mesma forma, deve responder o autor pelo ressarcimento das
despesas da Municipalidade com a sua remoção, eis que a desocupação da área ocupada
irregularmente deveria ter ocorrido às suas expensas, tudo a ser quantificado também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1005434-07.2016.8.26.0223
Voto no 30.442
10
em sede de liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a matéria preliminar e
nego provimento ao recurso, com observação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora